Tribunal: TJMT
Processo: 0018063-02.2014.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018063-02.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PATRICIA RODRIGUES PEREIRA - CPF: 026.643.141-06 (APELADO), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - CPF: 812.880.181-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO

REPETIÇÃO DE INDÉBITO CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA
–
COBRANÇA INDEVIDA -

RELAÇÃO JURÍDICA –
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA

- ÔNUS DA PROVA APLICABILIDADE DO ART. 373, II, DO CPC/ART. 6o, VIII, DO CDC –– DÍVIDA INEXISTENTE

- INSCRIÇÃO INDEVIDA –

DANO MATERIAL CONFIGURADO - DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM DOBRO -
QUANTUM

INALTERADO -
DANOS MORAIS - CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O
ônus de
provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu.

As
telas oriundas do sistema da empresa são consideradas provas unilaterais, imprestáveis para alegar contratação, pois as impressões das telas do sistema informatizado além de unilaterais, via de regra, são ininteligíveis, não se prestando como meio de prova (STJ
AREsp 439153/RS)
.

O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

O entendimento do c. STJ é de obrigatoriedade da restituição, em dobro, de valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa (STJ REsp 1527458/SE)

O registro indevido nos órgãos de proteção ao crédito gera o dever de indenizar, em face da ocorrência de dano moral, o qual dispensa provas.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por
CLARO S/A
., contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais (Autos No.18063-02.2014.811.0002 – Código: 353084), proposta por
PATRICIA RODRIGUES PEREIRA
, integrada pelos aclaratórios (Num. 20743579), julgou-a procedente, para o fim de condenar a ré a pagar a autora em dobro o valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) negativados indevidamente, conforme extrato trazido aos autos fls.23, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir da propositura da ação (Lei no.6.899/81), além dos juros de mora de 1% contado da data do evento danoso (artigo 397, do Código Civil). Condenou ainda a ré a pagar à autora a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC, da sentença (Súmula 362 STJ), juros de mora de 1% ao mês, da citação, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

A empresa apelante alega regularidade do apontamento
do débito e inexistência de ato ilícito praticado. Aduz que o dano moral é improcedente. Assevera
que o arbitramento do quantum

indenizatório foi excessivo e não estabelecido com base em parâmetros razoáveis. Ausência de pressupostos autorizadores da repetição do indébito em dobro, ausência de comprovação da má-fé da empresa recorrente.

Requer a reforma da sentença singular para julgar a ação improcedente
. Caso não seja esse o entendimento, requer seja dado provimento ao presente recurso para o fim de reduzir o
quantum
indenizatório arbitrado na sentença objurgada, e, que seja afastada a repetição do indébito na forma dobrada ante a inexistência de má-fé, devendo, portanto, eventual condenação em restituição ser apenas na forma simples, com incidência dos jutos moratórios desde a data da citação.

Contrarrazões (Num. 20743951).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2020